Tribunal: TJDFT
Processo: 0717203-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA CNIB. INDEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A agravante pede a pesquisa de bens imóveis da parte executada pelo sistema CNIB.
2. Em razão do indeferimento do pedido de pesquisas para a localização de bens da parte executada, o exequente requer que o processo prossiga em busca da satisfação do seu crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se no recurso se estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens integra, efetiva e divulga todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas aos tabeliães de notas e de registro de imóveis e outros usuários do sistema, mas não tem a finalidade de buscar bens penhoráveis de devedores.
5. Malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras.
6. Ademais, o próprio exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "A Central CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens não tem a finalidade de buscar bens de devedores. A pesquisa de imóveis na CNIB deve ser indeferida quando o sistema é utilizado para fins diferentes daqueles para os quais foi criada. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi instituída para divulgar ordens de indisponibilidade de bens imóveis e facilitar a comunicação de seu levantamento, não para a pesquisa geral de bens de devedores."
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, XXXV; e CPC, artigos 139, IV, e 831.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no DJe: 7.10.2021.